Tribunal: TJDFT
Processo: 0735947-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735947-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS IMOB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: JAMARA CRISTINA SANTOS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SARKIS IMOB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0002545-54.2012.8.07.0001), ajuizada contra o JAMARA CRISTINA SANTOS DE SOUZA, determinou o arquivamento provisório dos autos, nos termos do artigo 921, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a prescrição intercorrente somente pode ocorrer quando houver inércia da parte e não pelo transcurso do prazo sem que seja encontrados bens penhoráveis. Alega que no presente caso não houve inércia, vez que houve a solicitação de diversas pesquisas para localização de bens da agravada (ID 30587568). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou o arquivamento provisório dos autos. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para que sejam conhecidos os embargos de declaração opostos e reconhecido não ser o caso de prescrição intercorrente. Preparo recolhido (ID 30587571). É o relatório. DECIDO. Observa-se, desde logo, que o presente agravo não é cabível, uma vez que, da leitura da determinação judicial cujos efeitos pretende sustar, não se qualifica como decisão interlocutória, diante da inexistência de conteúdo decisório, nos termos do art. 203, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. A agravante, em um primeiro momento, alega estar recorrendo na decisão de ID 105468717, a qual não conhece dos embargos de declaração. Todavia, ao analisar os fundamentos e os pedidos do recurso interposto, verifica-se que o objeto do recurso se trata, na verdade, da decisão proferida no ID 99082173, a qual determina o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. O art. 921, III, do CPC, informa que uma das hipóteses da suspensão da execução é a não localização de bens penhoráveis. Nesse caso, o processo será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano. Por sua vez, o parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal, dispõe: “Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos”. A decisão agravada tem o condão apenas de declarar o transcurso do prazo de 01 (um) ano e o reinício da contagem do prazo prescricional, que ocorre de forma automática, independente do arquivamento dos autos. Trata-se de mero impulso oficial. Sobre o assunto, registre-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. FORMALIDADE QUE APENAS SE IMPÕE NOS CASOS DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. PRECEDENTES. IAC NO RESP N. 1.604.412/SC. 2. REEMBOLSO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRECEDENTES. 3. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)" - grifou-se. No mesmo sentido, consignem-se precedentes deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 921 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. (...) 1. Conforme disposição legal disposta no art. 921 do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 1 ano quando não encontrados bens penhoráveis, hipótese que, acaso persista, impõe o arquivamento dos autos, os quais podem ser desarquivados a requerimento do exequente a qualquer momento, desde que anteriormente ao decurso do prazo da prescrição intercorrente. (...) (Acórdão 1349369, 00019861020168070017, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.)” - grifou-se. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (...) 3. Não localizados bens do devedor passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no §1o do art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921, CPC), durante o qual, na ausência de atos postulatórios de medidas constritivas exitosas, culmina na extinção da execução na forma do art. 924, inciso V, do CPC. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1357408, 00349359320118070007, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021.)" - grifou-se. Assim, a decisão que determina o arquivamento provisório, após o decurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão da execução, não possui conteúdo decisório. Limita-se apenas a arquivar provisoriamente os autos, enquanto não forem encontrados bens aptos a satisfação do crédito exequendo ou necessidade de nova providência processual justificável. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único e 932, III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator